Tribunal: STM
Processo: 7000841-82.2020.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000841-82.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REQUERENTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu
parcialmente a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e
não conheceu da presente Revisão Criminal, com exceção da matéria
prescricional. Em seguida, por unanimidade, no mérito, na parte em que
conhecida a Revisão Criminal, deu deferimento parcial, para reconhecer a
extinção da punibilidade de GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO referente ao
primeiro crime praticado (cheque nº 936713), em face do advento da prescrição
da pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto, com fundamento no art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI e § 3º, ambos do CPM, e, por consequência,
redimensionar sua pena para 2 (dois) anos e 4 (meses) meses de reclusão, com o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do voto da Relatora Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma dos
arts. 135 do CPPM e 141 do RISTM.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Paulo Rubem
Medeiros Coelho, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto
de Bortolli.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL N° 7000841-82.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REQUERENTE: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DA PGJM DE NÃO CONHECIMENTO. PROVAS
ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE POR MEIO DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento,
de modo a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim
corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por
erros judiciários.
O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a
sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional,
limitada às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta,
dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
Na espécie, o requerimento fundou-se em provas produzidas por corréus já constantes do
feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido
pelo autor.
Preliminar de não conhecimento acolhida, com exceção da matéria prescricional. Decisão
unânime.
Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva deve ser
reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive, por meio
de habeas corpus ou de revisão criminal.
Aos delitos cometidos anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 12.234, em 6/5/2010
(data de sua publicação), resta inaplicável a novel redação do § 1º do art. 110 do CP, que
teve o fito de extinguir a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da
denúncia, porquanto há vedação constitucional da retroatividade da lei penal mais
gravosa em prejuízo dos acusados.
Reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em concreto somente no tocante à primeira conduta.
Remanescendo a prática de 2 (dois) delitos em continuidade delitiva, que tiveram suas
sanções individuais fixadas em quantidades idênticas, deve a pena de um deles ser
aumentada em 1/6 (um sexto).
Requerimento, na parte em que conhecido, parcialmente deferido. Decisão unânime.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher parcialmente a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecer da presente Revisão
Criminal, com exceção da matéria prescricional. No mérito, por unanimidade, na parte em que
conhecida a Revisão Criminal, em dar deferimento parcial, para reconhecer a extinção da punibilidade de
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, referente ao primeiro crime praticado (cheque nº 936713), em
face do advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto, com fundamento
no art.123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 3º, ambos do CPM, e, por consequência, redimensionar
sua pena para 2 (dois) anos e 4 (meses) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 28 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO contra o Acórdão deste
Superior Tribunal Militar, de 18/2/2020, nos autos da Apelação n° 7000057-76.2018.7.00.0000.
Na origem, o requerente foi condenado, pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da
7ª CJM, em 16/8/2017, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do CP
comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Irresignado, apelou a esta Corte Superior, que negou provimento ao recurso e manteve íntegra a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, cuja ementa passo a reproduzir:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL
MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE
DE ARMAS E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA,
MATERIALIDADE, CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO
INCIDÊNCIA. CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. As preliminares apontadas
não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui cerceamento de defesa o
indeferimento de diligência requerida pela defesa, se foi considerada desnecessária pelo
julgador e a defesa não se desincumbe de demonstrar a imprescindibilidade da diligência
e o prejuízo de sua falta. O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
a Administração Pública, especialmente em relação à moralidade e à probidade
administrativa, pois os funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de
suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida. No caso concreto, os documentos
acostados aos autos, bem como os depoimentos prestados em Juízo, demonstram o
recebimento de valores destinados à Unidade Militar, diretamente na conta bancária
pessoal dos Acusados, confirmando a participação desses na empreitada criminosa.
Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato,
deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de
esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à
Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal. A jurisprudência desta Corte
Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade,
mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando utilizado como
instrumento para a consecução deste último. O delito de falsidade ideológica foi meio
para realização da corrupção no caso concreto. Comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença hostilizada. Recursos não
providos. Decisões por unanimidade.

Nas Razões da peça pórtico, o requerente sustentou a prescrição retroativa da conduta referente ao
cheque datado de 7/4/2010, tendo em vista a Denúncia ter sido recebida em 20/7/2016 e a pena-base
fixada ser de 2 (dois) anos de reclusão. Esclareceu que a prescrição, verificada em período anterior ao
recebimento da exordial, estaria consumada devido à ausência de vigência da Lei nº 12.234/2010, que, a
despeito de ter proibido tal modalidade prescricional, apenas foi publicada em 6/5/2010.
Aduziu, igualmente, estarem prescritas as duas outras condutas, referentes aos cheques 492768 e
492769, que foram emitidos e entregues ao revisionando em 6/5/2010, uma vez que, conquanto a data
de emissão da cártula seja idêntica à de publicação da Lei nº 12.234/2010, esta não poderia viger a partir
da data de sua publicação, já que iria de encontro com a previsão do art. 8º e seu § 1º da Lei
Complementar nº 95/1998.
Sem embargo, caso esta Corte Superior não reconheça a extinção da punibilidade das duas últimas
condutas, asseverou deverem elas ser entendidas como ação única, capaz de reduzir a reprimenda para
o mínimo legal, porquanto insubsistentes os elementos caracterizadores da continuidade delitiva. Para
tanto, alegou que se os cheques datados de 6/5/2010 corresponderiam a 10% de uma única ordem de
pagamento, nos termos da Denúncia, pouco importaria se o valor fosse pago com um, dois ou cem
cheques, não se podendo fracionar um fato para elevar a sanção aplicada, somente pelo valor ter sido
divido em duas ordens de pagamento.
Em complemento, ressaltou que a imputação do crime de corrupção passiva contra o agente apenas se
deu por ter depositado cheques em sua conta, quando já não era mais da ativa, para, em seguida, sacar
as quantias e entregá-las a terceiro, o que, por si só, não constituiria infração penal. Asseverou que o
MPM não logrou êxito na comprovação de sua participação no suposto esquema criminoso, limitando-se a
apontar o depósito de 3 (três) cheques em sua conta bancária.
Alegou ter sido juntada à ação penal prova documental comprobatória, não impugnada pelo MPM, de que
os valores doados por meio dos cheques foram revertidos em benefício da Instituição Hospitalar; todavia,
deixaram de ser observadas tanto no Juízo de primeiro grau como neste Tribunal Superior.
Nesse sentido, argumenta o requerente, ter o corréu Cel R1 Francisco José Madeiro Monteiro provado a
utilização da quantia de R$ 94.418,00 (noventa e quatro mil e quatrocentos e dezoito reais), em favor do
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), proveniente de valores doados em cheque pela pessoa jurídica
Serviço Quimioterápico de Pernambuco (SEQUIPE) e depositados nas contas do requerente e dos sujeitos
ativos Cel R1 Odilson Riquelme, Gentil Cavalcanti e Ozéias Leôncio, conforme Volumes 14 a 20 dos autos
originários. Tal utilização em favor da instituição hospitalar, ainda, teria sido confirmada pelos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
depoimentos de testemunhas e de acusados.
Por seu turno, o Cel R1 Odilson Riquelme comprovou a utilização de R$ 132.106,86 (cento e trinta e dois
mil e cento e seis reais e oitenta e seis centavos), em benefício do HMAR, proveniente dos cheques
depositados em sua conta corrente pela SEQUIPE, a teor dos Volumes 23 a 27 do processo originário.
Prossegue o requerente aduzindo que, somadas as quantias, houve a comprovação da utilização em favor
da instituição hospitalar do montante de R$ 226.524,86 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e vinte
e quatro reais e oitenta e seis centavos), de um total de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil e
quinhentos e nove reais e dois centavos) doados pela SEQUIPE por meio de 31 (trinta e um) cheques. Por
conseguinte, os réus só não teriam conseguido demonstrar a utilização do valor de R$ 16.984,16
(dezesseis mil e novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), que, levando em conta o
transcurso do tempo entre os fatos e a instrução criminal, não seria razoável exigir que tivessem
rigorosamente todos os documentos comprobatórios.
Nesse diapasão, sustentou que a ausência de análise, por parte dos Juízos a quo e ad quem, das provas
produzidas pelos dois corréus que teriam o condão de beneficiar o autor da revisional porquanto
comprovariam a utilização em prol da instituição castrense hospitalar dos recursos doados pela SEQUIPE,
caracteriza condenação contrária às evidências dos autos e violadora do princípio do contraditório.
Requereu, então, (i) liminarmente, a suspensão da execução da pena até o julgamento final da presente
revisão; (ii) o reconhecimento da inexistência de dolo ou culpa por parte do revisionando, absolvendo-o, a
teor do art. 558, caput, 1ª parte do CPPM, e anulando o respectivo processo de execução penal.
Subsidiariamente, pediu (i) a declaração da extinção da punibilidade de todos os delitos, pelo advento da
prescrição retroativa; e (ii) a declaração da extinção da punibilidade relativamente à primeira conduta,
pelo advento da prescrição retroativa, bem como o reconhecimento de ação única quanto às demais,
reduzindo-se a reprimenda para o mínimo legal e concedendo-lhe o benefício do sursis.
A petição inicial veio instruída com as peças da Ação Penal Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007 e da
Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 (evento 1, documentos 2 a 23).
Em Decisão monocrática constante do evento 7, esta Relatora indeferiu o pleito liminar, por ausência de
comprovação do requisito do fumus boni iuris.
O requerente protocolou pedido de reconsideração (eventos 9 e 16), insistindo na análise das provas
colacionadas pelo corréu Cel R1 Odilson Riquelme, que reputou "invisíveis" à Justiça Castrense Federal.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
Herminia Celia Raymundo (evento 14), opinou pelo parcial provimento da ação autônoma de
impugnação, sob a seguinte ementa:

REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. ILÍCITOS
PRATICADOS NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (HMAR) DE 2008 A 2011. FATOS
E PROVAS ENFRENTADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. FATO PRATICADO EM 07/04/2010. DATA
ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010. PARCIAL PROVIMENTO. Revisão Criminal
requerida pela Defesa de Ten RRm Ex, condenado por corrupção passiva, no âmbito de
ilícitos cometidos no HMAR, entre 2008 e 2011. Julgamento conforme conjunto probatório.
Inexistência de julgamento contrário às evidências dos autos. Mérito. Inexistência de error
in judicando. Corrupção passiva comprovada. Participação efetiva do requerente no
esquema criminoso no HMAR. Tipicidade comprovada. Reconhecimento de prescrição
quanto ao fato praticado em 07/04/2010, antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, de
06/05/2010. A prescrição retroativa pode ser declarada se, entre a consumação do delito
e o recebimento da Denúncia, os prazos previstos no art. 125 do CPM tiverem expirado.
Nova dosimetria da pena excede 2 anos. Vedação à concessão do sursis. Parcial

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
provimento da Revisão Criminal.

Em nova Decisão singular, esta Relatora manteve a negativa de concessão do pleito liminar, indeferindo
o Pedido de Reconsideração (evento 17).
Em petição de evento 16, o requerente contrapôs-se ao parecer ministerial e insistiu na argumentação já
expendida.
O Ministro Revisor teve vista do processo.
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, embora não tenha suscitado a questão
formalmente como preliminar de não conhecimento, argumentou que o pedido, exceto no tocante à
matéria prescricional, não encontraria guarida na hipótese enquadrada na petição inicial, a saber, art.
551, alínea a, do CPPM.
Assiste-lhe razão.
Conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, o objetivo da revisão criminal não é
possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas
produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se
encontrem maculadas por erros judiciários.
Mais, o acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a sentença
condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que a
contradição à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das
provas produzidas.
Nesse sentido, confira-se o magistério de Renato Brasileiro[1]:

A expressão evidência deve ser compreendida como a verdade manifesta.
Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência dos autos quando
esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem
tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso
da fase investigatória. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato
delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão
do crime, isenção ou diminuição da pena.
Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou
à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão
criminal. De fato, quando o art.
621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige
a demonstração de que a condenação não tenha se fundado em uma única
prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o
ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova. P. 1862

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
Afinal, como visto anteriormente, não se pode admitir que a revisão criminal seja
utilizada, à semelhança dos recursos ordinários, como meio comum de impugnação de
sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, pretendendo-se uma reanálise do
conjunto probatório que levou à condenação do acusado. (Grifo nosso.)

Em sentido semelhante, Fernando Capez[2] leciona que: "Contrária a evidência dos autos é a condenação
que não tem apoio em provas idôneas, mas em meros indícios, sem qualquer consistência lógica e real".
Na espécie, o requerente fundamentou seu pleito em provas produzidas por corréus já constantes do
feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor.
Inicialmente, cabe ressaltar a inexistência de condenação fundamentada em prova inidônea, tampouco
não apoiada em nenhuma outra produzida no curso processual, de sorte a descaracterizar eventual
sentença condenatória contrária à evidência do processo. Ao revés, a decisão prolatada pelo Juízo de
primeiro grau demonstrou ser suficientemente fundamentada e embasada em diversos elementos
probatórios, a exemplo da prova documental e da parcial confissão judicial do agente.
Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do decisum prolatado na Ação Penal Militar nº 0000081-
23.2012.7.07.0007, pertinentes à visualização do embasamento condenatório de GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO com lastro em conjunto probatório absolutamente idôneo:

O réu 1º Ten R1 GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO declarou que trocou dois
cheques por determinação do Cel MADEIRO, não tendo estranhado tal fato e nem quem
assinava os mesmos. Entregou todo o valor para o réu MADEIRO, que realizou o
pagamento relativo a uma subestação de energia, negando ter ficado com parte do
dinheiro como propina. Sabe, de ouvir dizer, que as doações eram feitas da SEQUIPE ao
HMAR, mas sem maiores detalhes. Nega conhecer ERIBERTO e JOSÉ M ADRIANO, que
recebeu em sua conta corrente um cheque de R$ 3.302,00 (fls. 173/4):
por solicitação do Cel Madeiro fez a troca de 2 cheques, cerca de 15 mil reais.
Na época não prestou atenção que era da SEQUIPE. Entregou o dinheiro
dentro da agência do banco do brasil nas mãos do Cel Madeiro. Não lhe foi
informado o motivo da troca do cheque. Ao receber o cheque, deu de
imediato o valor correspondente, não esperando compensar. Não cobrou
nenhum valor e não estranhou esse fato. Não tem conhecimento das doações
feitas pela SEQUIPE ao HMAR. Ouviu dizer no HMAR que havia doações de
empresas, mas não tem conhecimento de nenhum detalhe. Trabalhava na
farmácia do HMAR no período dos fatos. O Cel Madeiro passou o dinheiro para
outra pessoa que não se recorda quem. Não sabe detalhes sobre o destino do
dinheiro. Na época sabe que foi implantada uma sub-estação de energia,
porque havia muita queda desta no HMAR. Não tem conhecimento sobre os
materiais doados. Não conhecia o Sr. Eriberto, nem outra pessoa da empresa
SEQUIPE. Não conhece a pessoa de José M Adriano, que recebeu em sua
conta corrente o depósito de um cheque no valor de 3.302 reais, o qual
estava nominal ao declarante. Tem certeza que não endossou o referido
cheque em seu verso. Não se lembra de ter visto este cheque. Foi para
reserva em Mar 2010. É falsa a denúncia que se refere ao declarante receber
propina da empresa SEQUIPE. Ouviu dizer que houve uma desavença entre o
Cel Madeiro e o Maj Nogueira no HMAR. Não foi ouvido em IPM que tratava da
SEQUIPE.
(...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
A presente ação penal militar retrata uma complexa rede de corrupção que existia no
Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), no período de JAN 08 a FEV 11, que consistiu
no desvio de 10% das Ordens de Pagamento do HMAR para a SEQUIPE (Serviço
Quimioterápico de Pernambuco).
(...)
Passando a análise do crime de corrupção passiva praticado em conluio pelos réus
FRANCISCO MONTEIRO, ODILSON RIQUELME, GENTIL DE OLIVEIRA, OZEIAS LEÔNCIO,
IZABELLA XAVIER e seu cônjuge LUCIANO BENETTI; corrupção ativa cometido pelo réu
ERIBERTO QUEIROZ; é preciso entender toda a engenharia orquestrada pelo réu
FRANCISCO MADEIRO em conluio com vários militares e civis do HMAR, na qual o corréu
ERIBERTO repassava parte dos valores das ordens de pagamento do HMAR pagos a sua
empresa SEQUIPE ao réu FRANCISCO MADEIRO, o qual usava terceiros para realizar o
resgate dos cheques e ficar com o dinheiro.
Num primeiro momento, conforme aponta a denúncia, foram realizadas doações fictícias,
respaldadas por termos de doação idelogicamente falsos, que tinham a função de
acobertar cheques enviados por ERIBERTO ao HMAR, na proporção de quase 10% do valor
das ordens de pagamentos do HMAR à SEQUIPE.
(...)
A defesa do réu FRANCISCO MADEIRO indagou qual seria a razão pela qual os acusados
iriam adquirir bens e serviços e não ficar com todo o dinheiro?
A resposta: dar aparente legalidade perante os demais militares da unidade, fortalecendo
a pessoa do diretor e permitindo que o esquema tivesse continuidade sob vista de todos,
que pensavam que todo o dinheiro do caixa 2 era revertido para o bem da unidade, o que
não deixaria de ser ilegal.
(...)
Passando ao acusado GENTIL, consta nos autos que ele recebeu em sua conta bancária o
montante de R$ 15.086,00 no período de 07 ABR 10 a 11 MAI 10, conforme se pode
extrair do quadro abaixo da denúncia e comprovado nos autos:
(...)
A Defensoria Pública da União alegou que seu defendido não auferiu qualquer tipo de
benefício com os valores depositados em sua conta bancária, pontuando que sua
declaração de imposto de renda comprova que não houve evolução desproporcional em
rendimentos.
Bem, é de conhecimento público e notório que uma declaração de imposto de renda é
preenchida pelo próprio contribuinte, dessa maneira, o réu não produziria prova contra si,
se quisesse mascarar qualquer valor extra em seus rendimentos. Também, estamos
falando da quantia de R$ 15.086,00.
Lado outro, caberia a própria Defesa comprovar que o dinheiro depositado na conta do
réu GENTIL foi usado na implantação de uma subestação de energia, como dito em Juízo,
serviço esse de relevante monta e que deixa provas.
Outrossim, não são 02 (dois) cheques depositados indevidamente na conta corrente de
seu defendido, mas sim 03 (três), por constar o acusado como beneficiário de cheque,
que o endossou ou determinou que fosse endossado em favor de JOSÉ M. ADRIANO (fl.
2153 Apart 01), por razões desconhecidas nesse processo.
Outrossim, pela ordem dos depósitos, ficou claro que GENTIL substituiu RIQUELME ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
menos no recebimento dos cheques, denotando continuidade delitiva impetrada pelo réu
FRANCISCO MADEIRO.
(...)
Assim, a vantagem indevida auferida pelo réu ERIBERTO foi a manutenção da SEQUIPE
como a empresa líder no número de guias expedidas pelo Fundo de Saúde do Exército
(FUSEX), haja vista ser público e notório na caserna o fato de que os pacientes ligados ao
FUSEX são direcionados ao prestador de serviço médico pelo Fundo, que em Recife está
totalmente vinculado ao HMAR, sob a direção do réu MADEIRO no período em questão,
haja vista os pagamentos terem mantido a mesma sequência, conforme se pode observar
na tabela de cheques de fls. 1592A/1593A e 3989A/4008A:
(...)
Por todo o exposto, os elementos do tipo básicos da corrupção ativa e passiva ficam
preenchidos, pois o réu Cel R1 FRANCISO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, durante sua gestão
como Diretor do HMAR, no período de JAN 08 a FEV 11, recebeu indevidamente por 31
vezes, do corréu ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES a importância de R$ 243.509,02, em
valores não atualizados, em conluio, sob coordenação do primeiro e por intermédio dos
também acusados Cel RI ODILSON RIQUELME (13 vezes - no período de JAN 08 a FEV 11),
1º Ten RJ GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO (03 vezes - no período de 07 ABR 10 a
11 MAL 10) e OZÉIAS LEONCIO FERREIRA (15 vezes - no período de 18 JUN 2010 a 15 FEV
11), os quais receberam os valores de R$ 132.106,86; R$ 15.086,00 e R$ 93.013,99, a fim
de que a SEQUIPE ficasse na liderança dos encaminhamentos do FUSEX, quanto aos
procedimentos de oncologia do HMAR, auferindo um ganho não atualizado, no período de
JAN 08 a FEV 11, de R$ 3.740.696,52. (Grifo nosso.)

Igualmente, cito trechos da Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 julgada por esta Corte Superior, de
Relatoria do Ministro Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO, aptas a demonstrar que o acórdão confirmatório da
condenação, em desfavor de GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, foi amparado por uma pluralidade
de provas e devidamente fundamentado:

Observa-se desses depoimentos que a empreitada criminosa era orquestrada pelo
Acusado de duas formas:
1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que
nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores
depositados, por ordem do Réu, nas contas bancárias do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA.
Nessa condição, encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$
20.779,00 (vinte mil e setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$
15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00
(dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais). Acerca desse procedimento irregular, o
Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª
Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que "(...) ficou caracterizada
a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do HMAR Recife
dos materiais (...)".
2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º
Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO
FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
(...)
Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex
David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou
em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008,
2009, 2010 e 2011) (...)" pago pela Unidade Militar às empresas credenciadas que
prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de Saúde do
Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas
e treze) guias, percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e
setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois
centavos);
2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias,
recebendo o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e
noventa e cinco reais e dez centavos);
3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco)
guias, auferindo a importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e
noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);
4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta)
guias, percebendo o valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e
duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos);
5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu
32 (trinta e duas) guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e
cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa
que obteve o maior valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três
milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e
dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a
mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor total de R$
2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez
centavos).
(...)
Quanto à autoria, os autos comprovam que o Réu recebeu diretamente em sua conta
bancária pessoal 3 (três) cheques subscritos pelo Corréu Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES e que deveriam ser destinados à Unidade Militar, conforme se verifica na
tabela abaixo:
(...)
Nesses termos, embora a empreitada criminosa tenha sido cometida por duas formas,
quais sejam, por intermédio de Termos de Doação fictícios e pela compensação de
cheques oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, diretamente na
conta bancária dos Corréus, o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
somente participou do delito nessa última modalidade, conforme afirmou a testemunha
Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira em seu depoimento prestado em Juízo, segundo o
qual:
"(...) vi que muita coisa tava (sic) errada (...) com o tempo (...) eu fui
verificando que a bagunça, ela era uma bagunça orquestrada e deliberada
(...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma falta de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderemos controles e
ficar, assim, mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...)
JUIZ: (...) o que a testemunha sabe informar sobre a participação,
individualizada, de cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor
poderia ir citando os nomes? (...) JUIZ: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO (...) TESTEMUNHA: (...) ele fazia as licitações dos produtos da farmácia
e ao mesmo tempo era o agente da farmácia, que recebia, que entregava
tudo dentro do hospital (...) tinha uma ou duas farmácias (...) farmácias essas
que participavam da licitação (...) ganhavam (...)".
Além disso, a atuação do Réu no âmbito da Unidade Militar revelou nítido conflito de
interesses, haja vista que, mesmo sendo militar lotado no HMAR, o 1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO representava a empresa Goldfarma Produtos
Farmacêuticos Ltda. perante aquele nosocômio, tendo, inclusive, subscrito os seguintes
Termos de Doação para o aquartelamento:
1) Termo de Doação nº 001/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da
empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda., no qual foram doados "(...) à União e
Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do Sr Coronel Médico
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 1
(um)"(...) conjunto estofado de 2 e 3 lugares (...)", 1 (um) "(...) rack na cor tabaco, com
porta de vidro, marca MADESA (...)", 18 (dezoito) "(...) cadeiras de madeira, na cor tabaco
(...)" e 3 (três) "(...) meses (sic) de madeira,150 x 80 cm (...)", totalizando o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
2) Termo de Doação nº 014/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da
empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda., no qual foram doados "(...) à União e
Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do Sr Coronel Médico
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)", 11
(onze)"(...) aparelho (sic) de ar condicionado, tipo Split (...)", no valor total de R$
11.976,00 (onze mil e novecentose setenta e seis reais); e
3) Termo de Doação nº 017/2009, subscrito pelo Acusado 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, atuando naquela oportunidade como representante da
empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda., no qual foram doados "(...) à União e
Exército Brasileiro, representado neste instrumento na pessoa do Sr Coronel Médico
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Diretor do Hospital Geral do Recife (...)",
60(sessenta) "(...) cadeira people fixa estrutura em metal (...)", no valor total de R$
4.342,29 (quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos).
Percebe-se, pois, que o Acusado participava ativamente das práticas ilícitas perpetradas
no âmbito do HMAR, seja percebendo valores diretamente em sua conta bancária
pessoal, seja atuando como representante de empresa perante a Unidade Militar, doando
valores para o nosocômio.
Assim agindo, o Réu obteve a relevante evolução patrimonial incompatível com os seus
rendimentos, apontada pela Análise de Dados Bancários dos Acusados, de 14 de
setembro de 2016, elaborada por 2 (dois) Analistas do Centro de Pesquisa, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação - Cpadsi, do Ministério Público
Militar, que registrou os seguintes termos:
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a título

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
de PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO
BRASILEIRO (R$179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor
relativo aos créditos totais, mais relevantes, auferidos no período, calculados
em R$ 1.923.295,56 (...)".
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) Não se revela
desproporcional a aplicação da penalidade (...) em que a impetrante (...) teve
reconhecida evolução patrimonial incompatível com os seus rendimentos, devidamente
apurada e comprovada (...)" (Mandado de Segurança nº 15.021/DF, Relator: Ministro Felix
Fischer, DJe: 24/9/2010).
Quanto à materialidade, além dos montantes percebidos diretamente pelo Réu em sua
conta bancária pessoal, que alcançaram o montante total de R$ 18.388,00 (dezoito mil e
trezentos e oitenta e oito reais), o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017,
subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área
de Recife, encaminhou em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o valor, por cada
período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" paga pela Unidade Militar às empresas
credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo
Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas
e treze) guias, percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e
setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois
centavos);
(...)
Percebe-se, pois, que SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa
que obteve o maior valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três
milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e
dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a
mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor total de R$
2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez
centavos).
Nesses termos, de fato, verificou-se evidente benefício para a empresa de propriedade do
Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, emitente dos cheques depositados na conta
bancária pessoal do Acusado, ressaltando-se que delitos desse jaez são de difícil
comprovação, razão pela qual, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, "(...) a configuração do crime de corrupção passiva (...) não requer seja
explicitada, detalhadamente, qual seria a conduta funcional do agente corrompido,
bastando a indicação de ela potencialmente vir a existir (...)" (Superior Tribunal de
Justiça, Recurso Especial nº 1.354.672/DF, Relatora: Ministra Laurita Vaz, DJe: 25/8/2014).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai
sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do Oficial das Forças Armadas que
participa de esquema criminoso para o recebimento de vantagem indevida dentro da
Organização Castrense. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a
Sentença hostilizada. Passo à análise das teses expendidas pela Defesa em seu
arrazoado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
Em suas Razões, o Órgão defensivo sustentou a inexistência de provas aptas a subsidiar a
condenação do 1ºTen RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, argumentando
que "(...) não houve êxito por parte do Parquet das Armas em comprovar a ocorrência do
suposto esquema de pagamento de propina aos apelantes pela empresa SEQUIPE (...)".
Não assiste razão à Defesa.
In casu, os autos comprovam o pagamento de propina pela empresa de propriedade do
Civil ERIBERTO DEQUEIROZ MARQUES aos demais Corréus e, especificamente no caso do
1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, o caderno processual confirma o
recebimento de valores oriundos da SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco
diretamente na conta bancária pessoal do Acusado, conforme se extrai da tabela abaixo:
(...)
Verifica-se, nessas informações, que os cheques compensados na conta bancária pessoal
do Acusado, além de terem sido subscritos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES,
correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) do montante das Ordens de
Pagamento do HMAR que beneficiaram a SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de
Pernambuco.
Da mesma forma, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel
Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife,
encaminhou em anexo "(...) a quantidade de procedimentos e o valor, por cada período
anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)" paga pela Unidade Militar às empresas
credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo
Fundo de Saúde do Exército, registrando que:
1) a empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas
e treze) guias, percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e
setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois
centavos);
(...)
Evidenciou-se, pois, que os cheques subscritos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ
MARQUES e compensados na conta bancária pessoal do Réu consubstanciavam-se em
vantagem ilícita paga em decorrência do privilégio conferido à SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco no âmbito do HMAR.
Em consequência, ao contrário do que foi afirmado pela Defesa, a prática delituosa restou
devidamente comprovada nos presentes autos, notadamente em decorrência dos valores
ilícitos percebidos pelo Réu em sua conta bancária pessoal, incidindo à espécie o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que configura "(...) o
cometimento do crime de corrupção passiva, descrito no art. 317 do Código Penal,
consubstanciado em depósitos recebidos em conta bancária do agente público (...)"
(Inquérito nº 1.119/DF, Relator: Ministro Og Fernandes, DJe: 30/05/2017).
Melhor sorte não assiste à Defesa no tocante à alegada ausência de vantagem ilícita
percebida pelo Réu, uma vez que "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes
(...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a
importância constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida
em proveito da própria administração (...)".
In casu, as provas carreadas ao feito não se limitam a quebra do sigilo bancário do Réu, a
qual demonstrou o recebimento pelo Acusado, diretamente em sua conta bancária
pessoal, de valores pagos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, haja vista constar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
do caderno processual a Análise de Dados Bancários dos Acusados, de 14 de setembro de
2016, elaborada por 2 (dois) Analistas do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento
de Sistemas de Apoio à Investigação - Cpadsi, do Ministério Público Militar, que registrou
os seguintes termos:
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a título
de PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO
BRASILEIRO (R$179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor
relativo aos créditos totais, mais relevantes, auferidos no período, calculados
em R$ 1.923.295,56 (...)".
Nessa linha de entendimento, a alegação defensiva segundo a qual a importância
constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em proveito
da própria administração (...)" encontra óbice no teor da referida Análise, cujo teor
consignou a evolução patrimonial incompatível com os rendimentos percebidos pelo Réu
do Exército Brasileiro, em tese, a sua principal fonte de renda.
Todavia, na realidade, as importâncias recebidas da Força Terrestre corresponderam, tão
somente, a 12,53% (doze vírgula cinquenta e três por cento) dos créditos auferidos pelo
Acusado, que alcançaram o relevante montante de R$ 1.923.295,56 (um milhão e
novecentos e vinte três mil e duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis
centavos).
Portanto, os cheques compensados na conta bancária do Acusado não tiveram os seus
valores revertidos à Administração Militar. Ao revés, ingressaram no patrimônio do Réu,
terminando por gerar a sua evolução incompatível com os seus rendimentos.
Em termos jurisprudenciais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no
sentido de que "(...) Não se revela desproporcional a aplicação da penalidade (...) em que
a impetrante (...) teve reconhecida evolução patrimonial incompatível com os seus
rendimentos, devidamente apurada e comprovada (...)"(Mandado de Segurança nº
15.021/DF, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe: 24/9/2010).
Além disso, considerando que o Ministério Público Militar comprovou a prática delituosa
apurada nos presentes autos, caberia à Defesa demonstrar que "(...) o dinheiro
movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da
SEQUIPE para o HMAR (...)", ônus do qual não se desincumbiu.
Nesses termos, não se torna possível de atendimento a pretensão da Defesa, uma vez
que segundo Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se
da prova do fato por ela alegado (...)"(Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. 2012. p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de
prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742/RJ,
Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ:30/6/2000).
A Defesa Pública argumentou que inexistiria dolo na conduta cometida pelo Acusado,
sustentando que este desconheceria "(...) qualquer destinação obscura (...)" referente às
supostas doações da empresa SEQUIPE - Serviço Quimioterápico de Pernambuco, uma
vez que estaria "(...) atendendo a um pedido de um Coronel condecorado e
respeitadíssimo no meio militar (...)".
Não assiste razão à Defesa.
Conforme afirma Enio Luiz Rossetto, o elemento subjetivo do tipo penal descrito no art.
308 CPM "(...) é o dolo, a vontade de receber ou de aceitar (...) vantagem que é indevida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
(...)" (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.040).
No caso concreto, os autos demonstram que o Réu percebeu em sua conta bancária
pessoal 3 (três) cheques destinados à Administração Militar, razão pela qual restou
comprovado o dolo em sua conduta.
Além disso, a alegação defensiva segundo a qual o Réu desconheceria "(...) qualquer
destinação obscura (...)" referente às supostas doações da empresa SEQUIPE - Serviço
Quimioterápico de Pernambuco não resiste ao conteúdo do caderno processual, haja vista
que a compensação de cheques destinados à Administração Castrense diretamente na
conta bancária pessoal do militar está a indicar a ilegalidade dessa operação.
Nessa linha de entendimento, qualquer determinação nesse sentido, possibilitando o
recebimento de valores na conta pessoal do agente, configuraria ordem manifestamente
ilegal, a qual não deveria ter sido cumprida.
A Defensoria Pública da União afirmou que: "(...) olvidou-se o Juízo de primeira instância
que consta dos autos o laudo pericial contábil datado de 11 JAN 13 que é enfático e
preciso em concluir que não há sequer indícios de enriquecimento ilícito na evolução
patrimonial do ex-Tenente (...)".
O argumento não merece acolhimento.
Reporta-se a Defesa ao Laudo Pericial nº 002, de 11 de janeiro de 2013, elaborado por
duas Peritas Contadoras, o qual concluiu que "(...) Dados o estudo do processo e das
diligências realizadas, estas Peritas concluíram que no caso não houve indício de
enriquecimento ilícito (...)".
Ocorre que a referida prova pericial limitou a sua análise às "(...) declarações patrimoniais
e de Imposto de Renda (...)", razão pela qual, em 14 de setembro de 2016, foi elaborado
novo Laudo Pericial, também por 2 (dois) Peritos, para discorrer acerca das
movimentações bancárias do Acusado, concluindo, quanto ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, que:
"(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a título
de PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO
BRASILEIRO (R$179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor
relativo aos créditos totais, mais relevantes, auferidos no período, calculados
em R$ 1.923.295,56 (...)".
A análise comparativa dessas provas periciais demonstra que o primeiro Laudo Pericial,
relativo à análise das "(...) declarações patrimoniais e de Imposto de Renda (...)", não
apontou qualquer irregularidade. Por outro lado, a prova pericial de 14 de setembro de
2016, referente à quebra de sigilo bancário do Réu, registrou que os seus proventos
percebidos da Força Terrestre representaram apenas 12,53% (doze vírgula cinquenta e
três por cento) dos créditos totais movimentados pelo Acusado, que alcançaram o
relevante patamar de R$ 1.923.295,56 (um milhão e novecentos e vinte e três mil e
duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos).
Significa dizer que o Acusado recebia os valores ilícitos em sua conta bancária pessoal e
não os declarava na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, prática que
corrobora o cometimento da prática delituosa.
Afinal, não se esperaria que o agente público corrupto declarasse a propina por ele
recebida em seu Imposto de Renda.
Conforme seguinte entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o "(...) de
crime de corrupção passiva (...) em regra, é cometido às escondidas (...)" (Apelação nº

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
0002577-22.2011.822.0019, Relator: Desembargador Renato Mimessi, DJ: 7/5/2015).
Subsidiariamente, a Defesa requereu a aplicação do § 2º do artigo 308 do CPM para
diminuir a pena imposta ao 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, uma
vez que o Acusado teria cometido a conduta "(...) cedendo a pedido ou influência (...)" do
Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO.
Não assiste razão à Defesa.
O referido dispositivo do Códex repressivo Castrense preceitua que:
(...) Art. 308 (...)
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano (...).
Ao comentar esse dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci afirma que (Código Penal
Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 411):
"(...) a corrupção tem forma privilegiada, alterando-se a pena de reclusão
para detenção e os limites para 3 meses a 1 ano (...) quando o funcionário
prática ou retarda o ato, bem como deixa de praticá-lo, levando em conta
pedido (solicitação) ou influência (prestígio ou inspiração), mas sem qualquer
vantagem indevida em questão (...)". (Grifo original.)
Extrai-se desse escólio doutrinário que o artigo 308, § 2º, do CPM, incide quando a
conduta é cometida sem qualquer vantagem indevida em questão, circunstância
inocorrente no vertente caso, uma vez que o Acusado percebeu em sua conta bancária
pessoal 3 (três) cheques destinados à Unidade Militar, conforme se verifica na tabela
abaixo:
(...)
Nessa linha de entendimento, é inviável o acolhimento do pleito defensivo subsidiário por
absoluta carência de amparo legal, haja vista o recebimento de valores pelo Acusado
diretamente em sua conta bancária pessoal. Conforme afirma Enio Luiz Rossetto, na
hipótese do artigo 308, § 2º, do CPM: "(...) a ação, a omissão ou o retardar do ato de ofício
não decorrem de recebimento de vantagem (...)" (Código Penal Militar Comentado. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.043).
(...)
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas e, bem assim,
refutadas as teses defensivas, não merece reparo o decisum vergastado, que condenou o
1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso nas sanções do art.
308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com
o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.

Veja-se, pois, pretender o requerente o mero rejulgamento de seu caso, com a prolação de decisão
absolutória lastreada em provas produzidas por corréus que lhe beneficiariam, desconsiderando, por
outro lado, o restante do acervo probatório, no qual a sentença e o acórdão condenatórios valeram-se
para a respectiva fundamentação, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
Outrossim afigura-se hipótese de mero inconformismo o pleito defensivo no sentido de as duas últimas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
condutas deverem ser entendidas como ação única, capaz de reduzir a reprimenda para o mínimo legal,
por serem insubsistentes os elementos caracterizadores da continuidade delitiva.
Com efeito, tal alegação foi expressamente rechaçada no acórdão confirmatório da condenação
(Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000), nos seguintes termos:

Por fim, a Defesa pugnou para que: "(...) seja reduzida a pena já que não há que se falar
em continuidade delitiva por três vezes, mas, no máximo, por duas vezes, não podendo a
pena ser exasperada em mais de 1/5 como foi na sentença recorrida fazendo ele jus a
concessão do sursis nos termos do art. 84 do CPM (...)".
A pretensão não merece guarida.
In casu, o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO foi condenado à pena
de 2 (dois) anos, 4(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso
nas sanções do art. 308, caput, do CPM, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade.
O Colegiado Julgador de primeiro grau assim realizou a dosimetria da pena imposta ao
Réu:
"(...) Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que
o acusado GENTIL é primário e tem bons antecedentes, sendo a pena base
fixada no mínimo legal, 02(um) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há agravante e nem atenuante. A pena-intermediária
permanece em 02 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, não há a causa de aumento ou diminuição de pena, ficando
a pena em 02 (dois) anos de reclusão.
Considerando a aplicação da continuidade delitiva estabelecida no artigo 71
do CP, a pena final é exasperada em 1/5, 4 (quatro) meses, por ter sido o
crime praticado por 03 (três)vezes, tomando-se definitiva em 02 (dois) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão (...)".
Extrai-se desses fundamentos que ao Réu foi imposta a pena mínima prevista no art. 308
do CPM, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, a qual se manteve inalterada na segunda fase
da dosimetria da reprimenda, sendo majorada, tão somente, em virtude da ocorrência da
continuidade delitiva. Em consequência, restou definitiva a condenação em 2 (dois) anos,
4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.
Conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, o delito de
corrupção passiva "(...) consuma-se (...) com o recebimento da vantagem (...)" (Manual de
Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva. 2014. p. 1.457).
Nessa linha de entendimento, ao contrário do que foi sustentado pela Defesa, o Acusado
cometeu a prática delituosa apurada nestes autos em 3 (três) oportunidades, uma vez
que recebeu em sua conta bancária pessoal 3 (três) cheques destinados ao HMAR, quais
sejam:
1) Cheque nº 936713, no valor de R$ 3.302,00 (três mil e trezentos e dois reais);
2) Cheques nº 492769, no valor de R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três
reais) ; e
3) Cheque nº 492768, no valor de R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
reais).
Assim, considerando o cometimento do delito por 3 (três) vezes, incide na espécie o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "(...) esta Corte Superior
de Justiça possui entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de (...) 1/5, para 3 infrações (...)"
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 91.990/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, DJe:
16/2/2018).
Por tais motivos, a reprimenda imposta pelo Juízo a quo, de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, deve ser mantida, circunstância que impede
a concessão do sursis ao Réu, uma vez que esse quantum revela-se superior ao limite
máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do CPM para a fixação do referido benefício.

Ora, como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme a Edição nº 63 da
Jurisprudência em Tese, "1) A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já
afastadas por ocasião da condenação definitiva", sendo que "13) O acolhimento da pretensão revisional,
nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas".
Relembre-se, devido à relevância da coisa julgada de envergadura constitucional, considerar-se inviável a
utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de decisões condenatórias, como se
tratasse de mais um recurso previsto pela Lei Processual Penal.
A respeito, leiam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. A
Revisão Criminal se presta a reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e
não configura instância recursal. Assim, seu conhecimento pressupõe o
preenchimento dos requisitos do art. 551 do CPPM, sendo inadmissível que meras
irresignações quanto ao desfecho da demanda, que nada inovam no contexto probatório,
permitam revolver questões já acobertadas pela coisa julgada. Agravo Interno conhecido
e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Interno nº 7000320-40.2020.7.00.0000, Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 20/8/2020, DJe de 1º/9/2020); (Grifo
nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Dada a
possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste de
caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por
parte legítima e interessada, instaurada perante órgão competente, deve se
cingir ao rol taxativo das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de
Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada como uma nova reavaliação
dos fatos ensejadores da condenação. Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar de não conhecimento do pleito revisional. Decisão majoritária. (Revisão
Criminal nº 7001415-42.2019.7.00.0000, Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
julgada em 6/8/2020, DJe de 2/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado,
seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no
julgamento anterior, a melhor jurisdição. A Revisão Criminal fundamentada na
contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na
alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa
comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a
orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal
fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova
válida e consistente.". Já em relação à alínea "c" do artigo 551 do CPPM, a
apresentação de nova prova tendente a invalidar a condenação deve ser validada
mediante Justificação Criminal perante o Juízo de primeiro grau, onde será submetida ao
contraditório e à ampla defesa. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por
unanimidade. (Revisão Criminal nº 7000858-55.2019.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, julgada em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL. DECISÃO
CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS.
INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO
E REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei
Processual Penal Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no intuito de que
sejam reanalisadas as decisões que tenham transitado em julgado com algum tipo de
erro judiciário. 2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova
instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados,
sem a apresentação de novas provas. 3. Não são consideradas provas novas os
documentos juntados após a sentença que não tiverem nenhuma relevância para o
deslinde da causa ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um crime
formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente da produção do
seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito. 5. Recurso
conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade. (Agravo Interno nº 7000565-
85.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, julgado em 20/8/2019, DJe de
30/8/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 551, ALÍNEA "A", CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL SUSCITADA PELO REQUERENTE. NULIDADE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO
EXPRESSO DE LEI E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. FUNDAMENTOS DEBATIDOS EM SENTENÇA E NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. I - A Revisão Criminal é ação autônoma
e excepcional que visa desconstituir a coisa julgada em Decisão penal
condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso concreto, apesar de afirmar
que a Decisão condenatória é contrária a evidência dos autos, a Defesa se
ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e rechaçados tanto na
Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no Acórdão unânime
proferido por esta Corte Castrense no julgamento da Apelação. III - Desnecessária
qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para fundamentar a negativa do pedido
defensivo, admitir a Revisão Criminal significaria permitir uma "Terceira Instância" após o
trânsito em julgado, o que foge ao objetivo do instituto. IV - Preliminar acolhida. Ação de
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime. (Revisão Criminal nº 7000476-
62.2019.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgada em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
23/10/2019, DJe de 13/11/2019). (Grifo nosso.)

Para além, cabe ressaltar que tanto a Sentença primeva quanto o Acórdão confirmatório da condenação
enfrentaram a prova "invisível" mencionada pelo requerente, embora em sentido diverso do aqui
pretendido.
A propósito, extrai-se da Sentença:

Prosseguindo, a Defesa do acusado MADEIRO trouxe aos autos uma série de
comprovantes de pagamentos que indicariam que seu defendido usou os valores
recebidos por ERIBERTO apenas para os pagamentos de despesas do dia-a-dia do HMAR
(fls. 285/500), contudo, sem entrar em detalhes sobre a autenticidade ou não dos
documentos citados pela Defesa, percebe-se de plano a fragilidade da prova apresentada
nos autos, pois os valores somados apenas perfazem o montante de R$ 94.418,00,
enquanto o valor comprovadamente recebido de forma ilícita pelo acusado MADEIRO gira
em torno de R$ 243.509,02.

E do Acórdão confirmatório da condenação:

No tocante à alegação defensiva segundo a qual "(...) todos os bens e valores entregues
pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos em benefício do HMAR (...)", destaca-se
que consta dos autos documentos colacionados pela Defesa, dando conta da "(...)
aquisição de equipamentos, reformas, manutenções de ar-condicionado (...)". Esses
serviços totalizaram, aproximadamente, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) (fls.
285/500).
Ocorre que o volume de dinheiro movimentado por ordem do Acusado, nas contas
bancárias pessoais dos Corréus Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, 1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, alcançou a
importância de R$ 243.509,02 (duzentos e quarenta e três mil e quinhentos e nove reais
e dois centavos), montante que, em muito, supera os R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil
reais) destinados à Unidade Militar.
Portanto, considerando o que estabelece o artigo 296 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual "(...) O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)", tais
documentos não se mostram aptos a amparar o argumento defensivo no sentido de que
"(...) todos os bens e valores entregues pela SEQUIPE a título de doação foram revertidos
em benefício do HMAR (...)". Afinal, o Acusado recebeu da mencionada empresa quase o
triplo do que efetivamente repassou à Organização Castrense.
Para Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: "(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da
prova do fato por ela alegado (...)" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência . 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 311).
Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "(...) Cabe à defesa a produção de
prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)" (Habeas Corpus nº 70.742 /RJ,
Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ: 30/6/2000).
No mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: "(...) Prevalece em
nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o
fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)". (Apelação n° 34-69.2007.7.12.0012/AM,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/5/2012).
(...)
Melhor sorte não assiste aos argumentos defensivos [de Odilson Riquelme] segundo os
quais "(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...)
como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)" e que a importância constante da quebra de
sigilo bancário do Acusado teria sido "(...) revertida em proveito da própria administração
(...)".
Contrapõe-se a primeira tese defensiva, segundo a qual "(...) o dinheiro movimentado na
conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o
HMAR (...)", o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Ex Ricardo dos Santos Nogueira, no
sentido de que:
"(...) com o tempo (...) eu fui verificando que a bagunça, ela era uma bagunça
orquestrada e deliberada (...) então toda aquela bagunça que eu encontrei não foi uma
falta de organização, muito pelo contrário, foi uma organização criminosa (...) que
instalou essa bagunça para ficar mais fácil de se perderem os controles e ficar, assim,
mais fácil para que pudessem sangrar os recursos públicos (...) o próprio Coronel
Riquelme dizia que pegava algum recurso proveniente do retorno dos pagamentos que
eram feitos a essa empresa como doação (...) o eufemismo que eles usavam pra (sic)
corrupção era doação (...) verifiquei claramente que era pra (sic) fazer dinheiro, pra (sic)
enriquecer pessoas que tavam (sic) lidando com essa parte da administração (...) era algo
em torno de 10% do valor pago a empresa que retornava para (...) eles diziam doações
(...) JUIZ: eles quem? TESTEMUNHA: Coronel Riquelme e Coronel Madeiro (...) Coronel
Madeiro dava as ordens e Coronel Riquelme, vamos dizer assim, executava essas ordens
(...) JUIZ: (...) o que a testemunha sabe informar sobre a participação, individualizada, de
cada um dos Acusados? (...) TESTEMUNHA: O Senhor poderia ir citando os nomes? (...)
JUIZ: (...) Coronel Francisco José Madeiro? TESTEMUNHA: Chefe do esquema (...) cabeça
de todo o esquema (...) JUIZ: Coronel Odilson Riquelme (...) TESTEMUNHA: (...) ele tinha
um caixa 2 a mando do coronel Madeiro (...) era, vamos dizer assim, o contador do
esquema (...)".
Tal afirmação é expressa ao registrar que existia "(...) uma organização criminosa (...)" no
âmbito do HMAR e que "(...) o eufemismo que eles usavam pra (sic) corrupção era doação
(...)". Em consequência, incide na espécie o entendimento desta Corte Castrense, dando
conta de que, em delitos de corrupção, "(...) As atitudes do agente, em regra, são
silentes, tendentes a permanecerem camufladas. As provas da conduta não são
facilmente obtidas, portanto a testemunhal tem importante peso (...)" (Apelação nº 122-
54.2014.7.02.0202/SP, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 24/5/2017).

Cabe ressaltar, ad argumentandum tantum, ser desimportante, à luz da Sentença e do Acórdão
condenatórios, eventual comprovação de que os supostos valores doados pela SEQUIPE foram revertidos
em benefício do HMAR, porquanto a vantagem indevida característica do tipo penal consistiu na
manutenção da SEQUIPE como a sociedade empresária que obteve um maior número de guias expedidas
pelo Fundo de Saúde do Exército.
Mais, ter a SEQUIPE logrado o repasse da Administração Militar de R$ 3.740.696,52 (três milhões e
setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), enquanto a
Real Hospital Português recebeu o valor de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e
noventa e cinco reais e dez centavos).
Portanto, não há falar em decisão judicial, tanto o acórdão quanto a sentença, contrária à evidência dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
autos, lastreadas que foram, ambas, em conjunto probatório robusto e suficientemente fundamentado à
luz do caso concreto.
Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e, com exceção da
matéria prescricional, não conheço da presente Revisão Criminal.

VOTO

No mérito, parcial razão assiste ao requerente.
Em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida a
qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive, por meio de habeas corpus ou de revisão
criminal.
In casu, o autor participou da prática delituosa por 3 (três) ocasiões, já que recebeu em sua conta
bancária pessoal 3 (três) títulos de crédito, com as seguintes especificações: (i) cheque nº 936713,
emitido em 7/4/2010 e no valor de R$ 3.302,00 (três mil e trezentos e dois reais); (ii) cheque nº 492769,
emitido em 6/5/2010 e no valor de R$ 7.543,00 (sete mil e quinhentos e quarenta e três reais); e (iii)
cheque nº 492768, emitido em 6/5/2010 e descontado em 11/5/2010 e no valor de R$ 7.543,00 (sete mil
e quinhentos e quarenta e três reais).
Por conseguinte, em se tratando de continuidade delitiva, "a prescrição é referida, não à pena unificada,
mas à de cada crime considerado isoladamente", ex vi do art. 125, § 3º, do CPM, bem como do Enunciado
Sumular nº 497 do STF, in verbis: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação".
A Denúncia foi recebida em 20/7/2016 e o agente condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão pela
prática de cada delito do art. 308, caput, do CPM - desconsiderada, assim, a fração de aumento de 1/5
relativa à continuidade delitiva -, o que atrai a incidência do lapso temporal prescricional de 4 (quatro)
anos, a teor do art. 125, inciso VI, do CPM.
Vale consignar que, em se tratando de delitos cometidos anteriormente à entrada em vigor da Lei nº
12.234, em 6/5/2010 (data de sua publicação), resta inaplicável a novel redação do § 1º do art. 110 do
CP, que teve o fito de extinguir a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia,
porquanto há vedação constitucional da retroatividade da lei penal mais gravosa em prejuízo dos
acusados.
Dessa forma, tendo em vista as datas consumativas dos delitos serem, respectivamente, 7/4/2010,
6/5/2010 e 11/5/2010 e o recebimento da exordial ter ocorrido em 20/7/2016, verifica-se a extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto somente no
tocante ao agir relacionado ao cheque nº 936713, o mesmo não se podendo dizer quanto às ações
relativas aos cheques nº
s 492769 e 492768.
Nestes dois últimos casos, a publicação da Lei nº 12.234/2010, em 6/5/2010, impediu a aplicabilidade da
prescrição retroativa entre a consumação e o recebimento da denúncia, uma vez que, nos termos da
Súmula nº 711 do STF, "A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se
a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".
Veja-se que, embora as leis, em regra, comecem a vigorar em todo o país 45 (quarenta e cinco) dias
depois de oficialmente publicada (art. 1º da LINDB), a Lei Complementar nº 95/1998 autoriza a imediata
vigência, com a adoção da cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena
repercussão (art. 8º, caput), caso justamente dos autos.
A novidade legislativa não foi complexa e nem capaz de provocar tumultos em processos em andamento,
razão pela qual o próprio legislador a entendeu ser de pequena repercussão, fato que o Poder Judiciário

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
não pode se imiscuir, sob de pena de clara ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Inaplicável, pois, a pretendida incidência do § 1º do art. 8º da LC nº 95/1998 ("A contagem do prazo para
entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da
publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral"),
uma vez que a Lei nº 12.234/2010 não previu período de vacatio legis.
Outrossim, desimportante se o agir relacionado ao cheque nº 492768 consumou-se em 6/5/2010, data de
sua emissão, como quer a Defesa, ou em 11/5/2010, data de sua compensação, como quer a acusação,
porquanto, em ambas, seriam aplicáveis as disposições da Lei nº 12.234/2010, impedindo a incidência da
prescrição retroativa.
Daí, reconhecida a extinção da punibilidade de GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO somente no que
concerne ao primeiro crime praticado (cheque nº 936713), em face do advento da prescrição da
pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto, restam íntegras duas condenações, com dosimetrias
já sopesadas à pena de 2 (dois) anos de reclusão cada qual, como incurso nas sanções do art. 308, caput,
do CPM, na forma do art. 71 do CP comum.
A continuidade delitiva é um benefício legal (uma ficção jurídica) que somente se aplica quando o sujeito
ativo, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie. Pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser
considerados como continuação do primeiro (art. 80 do CPM). Ainda que existente disciplina própria no
Código Penal Militar, esta Corte Superior tem aplicado reiteradas vezes as seguintes frações de aumento:

2 crimes
1/6
3 crimes
1/5
4 crimes
1/4
5 crimes
1/3
6 crimes
1/2
7 ou + crimes
2/3

Dessa forma, remanesce a prática de 2 (dois) delitos, que tiveram suas sanções individuais fixadas em
quantidades idênticas, pelo que aplico somente uma delas, aumentada de 1/6, condenando GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, definitivamente, à pena de 2 (dois) anos e 4 (meses) meses de reclusão.
Com fundamento no art. 33, § 2°, alínea c, do CP, mantém-se o cumprimento da pena privativa de
liberdade em regime inicialmente aberto.
Negado o benefício do sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 84, caput, do
CPM.
Ante o exposto, conheço em parte da revisão criminal e defiro-a parcialmente, para declarar a extinção
da punibilidade de GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO referente ao primeiro delito praticado (cheque
nº 936713), em face do advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena in concreto,
com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e § 3º, ambos do CPM, e, por
consequência, redimensionar sua pena para 2 (dois) anos e 4 (meses) meses de reclusão, com o regime
prisional inicialmente aberto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 20:56:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21318fbe61
[1] Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 7. ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1862.
[2] CAPEZ, Fernando; COLNAGO, Rodrigo Henrique. Código de Processo Penal
Comentado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 591.